Tribunal: TJSP
Processo: 1010004-81.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelações Cíveis.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Sentença de procedência parcial – Apelo das partes – Negativa de fornecimento de bomba infusora de insulina – Autora portadora de diabetes tipo I – Bomba de insulina que proporciona melhor controle dos níveis glicêmicos – Bomba de insulina que se mostrou o tratamento mais adequado para o quadro

Ementa:
Apelações Cíveis.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Sentença de procedência parcial – Apelo das partes – Negativa de fornecimento de bomba infusora de insulina – Autora portadora de diabetes tipo I – Bomba de insulina que proporciona melhor controle dos níveis glicêmicos – Bomba de insulina que se mostrou o tratamento mais adequado para o quadro clínico da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9.656/98 e da Súmula no 102 desde Egrégio Tribunal de Justiça – Rol da ANS que não pode ser considerada taxativa – Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente – Limitação abusiva – Dever de cobertura do tratamento prescrito pelo médico – Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia reputada razoável – Sentença reformada em parte para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Dá-se provimento ao recurso da autora e nega-se provimento ao recurso da ré.